Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-79.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002316-79.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA

ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), LUCIMAR DIAS DA SILVA - CPF: 615.597.331-87 (ADVOGADO), ELKE CAROLINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.160.271-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS
–

SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PROVIDO.

“
A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes”
(TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002316-79.2020.8.11.0003

APELANTE:

ELKE CAROLINE FERREIRA DA SILVA

APELADA:

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELKE CAROLINE FERREIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Francisco Rogério Barros
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada pela
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor R$5.338,96 (cinco mil, trezentos e trinta oito reais e noventa seis centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento das parcelas, acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data da citação.

Condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §3o, I do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença para que se reconheça a inexigibilidade dos débitos gerados a partir de julho/2017, uma vez que a concessionária não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa à requerida, se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente e em razão da ausência de disponibilidade de serviço.

Para tanto, sustenta que o fornecimento do serviço prestado pela autarquia SANEAR foi suspenso devido ao corte no cavalete realizado no dia 26/07/2017 e mesmo diante da suspensão da oferta do serviço, a empresa continuou a gerar a cobrança, conhecida como “taxa mínima”, ainda que a apelante estivesse impedida de utilizá-lo, motivo pelo qual requer o provimento do recurso (Id 159336949).

Contrarrazões ofertadas no Id 159336954.

Certificado que o recurso foi interposto por
Curador Especial
, o qual independe de preparo, de acordo com respeitável decisão da Presidência nos autos de Recurso de Apelação Cível protocolo no 10430/2000 (Id 159773672).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Incialmente, em que pese o feito ter sido sentenciado por uma Vara Especializada da Fazenda Pública, cuja
ação foi proposta por uma concessionária de serviço público, não resta dúvida de que a competência para processar e julgar o presente
recurso

é de uma das Câmaras de Direito Privado, haja vista que a discussão é unicamente de direito patrimonial, cujo deslinde não alcançará o poder público.

Inclusive, esta matéria já foi questão enfrentada em sede de Conflito de Competência neste Sodalício, que assim decidiu,
in verbis:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATÉRIA DE NATUREZA PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– CONFLITO PROCEDENTE. III – Ainda que envolvam concessionárias de serviços públicos, as causas de natureza eminentemente patrimonial não são da competência das Câmaras de Direito Público, mas sim, das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal” (CC 42187/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) (destaquei) (CC 96130/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015)”
(TJ-MT - CC: 00961305020158110000 96130/2015, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/09/2015, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 18/09/2015)

Dito isso, ressai dos autos que
SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

ajuizou
ação de cobrança em face de
ELKE CAROLINE FERREIRA DA SILVA
, onde narra em sua inicial que a consumidora encontra-se em débito oriundo do consumo de água, esgoto e coleta de lixo, correspondente aos períodos de 01/2016 a 12/2016, 01/2017 a 12/2017, 01/2018 a 03/2018, 05/2018 a 09/2018 e 01/2019, totalizado o valor R$5.338,96 (cinco mil, trezentos e trinta oito reais e noventa seis centavos).

Após várias tentativas infrutíferas de citação da requerida, inclusive na modalidade por edital, os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública atuar como curadora especial, onde apresentou no Id 159336934, a defesa por negativa geral.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor R$5.338,96 (cinco mil, trezentos e trinta oito reais e noventa seis centavos), devidamente corrigido, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença para que se reconheça a inexigibilidade dos débitos gerados a partir de julho/2017, uma vez que a concessionária não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa à requerida, se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente e em razão da ausência de disponibilidade de serviço.

Para tanto, sustenta que o fornecimento do serviço prestado pela autarquia SANEAR foi suspenso devido ao corte no cavalete realizado no dia 26/07/2017 e mesmo diante da suspensão da oferta do serviço, a empresa continuou a gerar a cobrança, conhecida como “taxa mínima”, ainda que a apelante estivesse impedida de utilizá-lo, motivo pelo qual requer o provimento do recurso.

Pois bem.
Inicialmente, faz-se necessário apontar a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos artigos 2o e 3o do CDC.

Do cotejo dos documentos acostados com a exordial, observa-se pelo extrato de débito acostado no Id
159335017
que a usuária de serviço de água e esgoto estava inadimplente com as faturas correspondentes aos períodos de
01/2016 a 12/2016, 01/2017 a 12/2017, 01/2018 a 03/2018, 05/2018 a 09/2018 e 01/2019, totalizado o valor R$5.338,96 (cinco mil, trezentos e trinta oito reais e noventa seis centavos).

Todavia, no referido documento consta a informação de que
o fornecimento do serviço prestado pela concessionária foi suspenso devido ao corte no cavalete realizado no dia 26/07/2017, fatos estes levantados pela Defensoria Pública em sede de defesa por negativa geral (Id 159336934).

Por meio da impugnação à contestação, a apelada defende que
“
No tocante a cobrança das faturas com

referência
pós corte no cavalete
, meses de 08/2017 até 01/2019,

estas foram geradas em face de ter sido
RELIGADA POR CONTA
, por

tal fato, a requerida foi, por 03 (três) vezes, devidamente

NOTIFICADA em 31/08/2017 em 31/08/2017 às 09:21 horas; em

03/10/2017 às 13:25 horas e, em 22/11/2017 às 13:09 horas”
(sic-Id 159336937).

Na verdade, ao que consta nos autos, é que a suposta existência de fraude no hidrômetro da consumidora se deu forma unilateral e subjetiva, sem observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, artigo 5o, LV, da Constituição Federal, visto que
não teve a participação da mesma, que, aliás, nem sequer foi notificada, haja vista que não há qualquer assinatura nos documentos acostado nos Ids
159335018 e 159336938.

Desse modo, i
nexistem elementos para a comprovação da autoria do dano e no tocante ao momento do rompimento do lacre do hidrômetro.

Logo, deve ser reformada a sentença para declarar a inexigibilidade do débito após a suspensão do serviço, conforme pleiteado pela Defensoria Pública.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA –
FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes.[...] (TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)” Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em danos morais”
(TJ-MT 10363209620188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA –
APURAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO – PROCEDIMENTO UNILATERAL E IRREGULAR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTAS – INADIMPLÊNCIA TAMBÉM COM OUTRAS FATURAS –
SUSPENSÃO DO SERVIÇO – LEGALIDADE – REPARAÇÃO DESCABIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes. O corte justificado no fornecimento de água afasta o direito à indenização por danos morais. A alteração substancial da sentença repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais”
(TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, e declarar a inexigibilidade dos débitos gerados a partir da data de 26/07/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023